Tribunal: STF
Processo: HC 56806
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-14
Data de publicação: 1979-03-14

Ementa:
1. Respondendo que a ré praticou o fato em defesa do seu lar e que ela
não se defendeu de agressão injusta, na verdade o Júri admitiu que a
agressão, a despeito de concretizada, não foi injusta. Relevante no
ponto é a injustiça da agressão, negada pelo Júri. Não se vislumbra
nenhuma contradição no pormenor.
2. Se o Júri julga configurado o homicídio privilegiado e ao mesmo
tempo julga que se configura o homicídio qualificado por circunstância
qualificadora objetiva (emprego de fogo, veneno, explosivo, meio cruel,
etc.), nenhuma contradição pode ser considerada no caso, porque o
privilégio se configura por circunstância subjetiva que não contradiz a
objetiva referente ao meio ou ao modo pelo qual foi concretizada a
conduta criminosa. Não havendo contradição no pormenor, também não há
nulidade, pois o art. 49 do Cód. Penal expressa que, na espécie,
prevalece a circunstância subjetiva favorável ao réu, devendo o juiz
considerar prejudicados quaisquer perguntas referentes às
circunstâncias objetivas qualificadoras.
3. Petição de habeas corpus indeferida.